Tribunal: TJSP
Processo: 0005692-20.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Latrocínio – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações

Ementa:

Latrocínio – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelo agente que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação da pena-base a partir do mínimo legal de 10 dias-multa – Incidência das mesmas modificadoras estabelecidas para o cálculo da pena privativa de liberdade a serem aplicadas consoante o critério trifásico – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado. Na primeira fase, a pena-base deve ser estabelecida a partir do mínimo legalmente previsto, que é de 10 dias-multa.

Latrocínio – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de latrocínio, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo, independentemente da pena fixada, a mais adequada, uma vez tratar-se de crime que, além de denotar maior ousadia e periculosidade por parte do agente, constitui fonte de inquietação e causa considerável abalo no corpo social.